Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709535-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALZIRA RAMOS DE OLIVEIRA, AMALIA MARIZETE BARBOSA, ALVINA RIBEIRO DE MORAIS, ALZENIR DE OLIVEIRA COSTA, ALZENIRA DA COSTA E SILVA, AMARA MARIA DA SILVA, ALZIRA SOUZA ZUMBA, ALZENI DE SOUZA SILVA, ALUZAIR DE SOUZA, AMARILDO DIAS CASTRO EMBARGADO: ALVINA RIBEIRO DE MORAIS, ALZENI DE SOUZA SILVA, ALZENIR DE OLIVEIRA COSTA, ALZIRA RAMOS DE OLIVEIRA, ALZIRA SOUZA ZUMBA, AMALIA MARIZETE BARBOSA, AMARA MARIA DA SILVA, AMARILDO DIAS CASTRO, ALZENIRA DA COSTA E SILVA, ALUZAIR DE SOUZA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se os litigantes sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator